Tribunal: TJPA
Processo: 0203234-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0203234-53.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

APELADO: KATIANE RAQUEL MENDES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Construtora Tenda S.A. e AC Participações Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação das embargantes, mantendo a condenação à devolução da comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes e à indenização por danos morais. As embargantes alegam omissões no acórdão quanto à (i) ilegitimidade passiva para a devolução da comissão de corretagem; (ii) prescrição trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem; (iii) ciência prévia da embargada sobre a cobrança da comissão; e (iv) aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva da embargante para devolução da comissão de corretagem; (ii) analisar se a pretensão de restituição da comissão de corretagem está prescrita; (iii) examinar se houve omissão quanto à ciência prévia da embargada sobre a cobrança da comissão de corretagem; (iv) avaliar se os embargos de declaração visam ao prequestionamento e se possuem caráter protelatório; e (v) determinar a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade passiva, adotando o entendimento do Tema 939 do STJ, que reconhece a legitimidade da incorporadora para responder pela restituição da comissão de corretagem quando há alegação de abusividade. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

O prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, pois a pretensão da autora decorre de inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel, e não apenas de abusividade na cobrança da comissão de corretagem. Dessa forma, a prescrição trienal não se aplica e não há omissão no acórdão.

O acórdão já analisou a questão da ciência prévia da embargada sobre a cobrança da comissão de corretagem, concluindo que a transferência do encargo ao consumidor sem transparência configura prática abusiva, conforme entendimento do Tema 938 do STJ. Não há, portanto, omissão a ser corrigida.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não são considerados protelatórios, conforme Súmula 98 do STJ. No entanto, a mera reiteração de argumentos já examinados não justifica a oposição dos embargos, pois não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante do caráter manifestamente infringente dos embargos, que visam apenas rediscutir matéria já decidida, aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, conforme artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A incorporadora possui legitimidade passiva para a devolução da comissão de corretagem quando há alegação de abusividade na transferência do encargo ao consumidor.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em contratos de promessa de compra e venda é o decenal, quando derivado de inadimplemento contratual.

A mera ciência do consumidor sobre a cobrança da comissão de corretagem não afasta a caracterização de prática abusiva, se ausente transparência na transferência do encargo.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para simples reiteração de argumentos já analisados, salvo se houver efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos manifestamente protelatórios sujeitam a parte à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, IV; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938, REsp 1.747.307/SP; STJ, Tema 939; STJ, Súmula 98.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Construtora Tenda S.A. e AC Participações Ltda
, em face do v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, o qual deu parcial provimento à apelação interposta pelas embargantes, mantendo, contudo, a condenação à devolução da comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais

.

As embargantes alegam que o acórdão apresenta premissas equivocadas e omissões, apontando quatro pontos específicos

:

(i) Ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem, argumentando que os valores foram pagos diretamente a corretores independentes, sem envolvimento das embargantes, razão pela qual deveria ser aplicado o artigo 876 do Código Civil, que dispõe sobre a vedação ao enriquecimento sem causa.

(ii) Prescrição da pretensão relativa à comissão de corretagem, sustentando que, nos termos do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil e do Tema 938 do STJ, deveria ser reconhecida a prescrição trienal, uma vez que o pagamento da comissão ocorreu em abril de 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2016.

(iii) Ciência prévia da embargada quanto à cobrança da comissão de corretagem, defendendo que a consumidora tinha pleno conhecimento da taxa e assinou documento específico referente ao seu pagamento, conforme entendimento firmado no REsp 1.747.307/SP (Tema 938 do STJ).

(iv) Multa por embargos protelatórios, requerendo expressamente que não seja aplicada penalidade com base no artigo 1.026, § 2º, do CPC, sustentando que os embargos visam o prequestionamento dos dispositivos violados, conforme Súmula 98 do STJ
.

A embargada Katiane Raquel Mendes Barros apresentou contrarrazões requerendo a inadmissibilidade dos embargos, sob o argumento de que pretendem apenas rediscutir matéria já decidida, e pugnou pela aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC
.

As embargantes manifestaram-se sobre as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Mérito

1. Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva da embargante

A embargante sustenta que não poderia ser condenada à devolução da comissão de corretagem, pois os valores foram pagos diretamente a corretores independentes.

O acórdão embargado enfrentou a questão expressamente, com base no Tema 939 do STJ, que firmou a legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, quando se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor

.

Assim,
não há omissão a ser sanada
, pois a matéria foi devidamente analisada e decidida.

2. Da alegada prescrição trienal

A embargante defende que a pretensão de restituição da comissão de corretagem estaria prescrita, aplicando-se o prazo de três anos do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Contudo, conforme consignado no acórdão, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o decenal (artigo 205 do Código Civil), pois a pretensão da autora se baseia no inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel, e não na mera abusividade da cláusula contratual.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois a questão foi expressamente decidida.

3. Da suposta omissão quanto à ciência da embargada sobre a comissão de corretagem

As embargantes alegam que a autora tinha conhecimento prévio da cobrança da comissão de corretagem e que assinou documento específico sobre isso.

O acórdão já enfrentou essa questão, reconhecendo que a transferência da obrigação de pagamento da comissão ao consumidor, sem transparência, configura prática abusiva. Tal entendimento encontra respaldo no Tema 938 do STJ.

Dessa forma, não há omissão no julgado.

4. Dos embargos de declaração como prequestionamento

A embargante sustenta que os embargos têm a finalidade de prequestionar os dispositivos mencionados, motivo pelo qual não poderiam ser considerados protelatórios.

Com efeito, a Súmula 98 do STJ estabelece que embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não têm caráter protelatório. No entanto, a simples reiteração de argumentos já analisados não autoriza a oposição de embargos, sendo necessário que haja efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

5. Da aplicação de multa por embargos protelatórios

Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, a oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa.

No caso, verifica-se que os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir pontos já decididos, sem apontar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, reconheço o caráter protelatório dos embargos e aplico a multa de 2% sobre o valor da causa.

6. Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
, com a
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025